Tribunal: TJBA
Processo: 8065873-19.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8065873-19.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ANDREA DE ASSIS MORAIS e outros Advogado(s): YARLA BRUNA DA SILVA, CLAUDIA SUELEM JUSTINIANO CANOVA IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGADA FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO ACOLHIMENTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. UTILIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL PARA MERCÂNCIA. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DA MEDIDA EXTREMA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR A CUSTÓDIA. PÓS-OPERATÓRIO DE CIRURGIA BARIÁTRICA. NÃO DEMONSTRADA A INVIABILIDADE DE TRATAMENTO NA UNIDADE PRISIONAL. INTERCORRÊNCIAS MÉDICAS POSTERIORES À PRISÃO NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Andrea de Assis Morais, presa em flagrante, no dia 27/10/2025, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006), tendo sua prisão convertida em preventiva em 29/10/2025. A defesa alega ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, favorabilidade das condições pessoais da paciente (primária, residência fixa, ocupação lícita), desproporcionalidade da medida em face do princípio da homogeneidade e necessidade de cuidados médicos pós-operatórios de cirurgia bariátrica. A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. As questões em discussão consistem em: (i) determinar se os fatos supervenientes relativos à saúde da paciente podem ser conhecidos nesta via sem prévia apreciação pelo juízo de primeiro grau; (ii) saber se o decreto de prisão preventiva está fundamentado e preenche os requisitos legais do art. 312 do CPP; (iii) verificar se as condições pessoais favoráveis da paciente autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas; e (iv) avaliar se o estado de saúde da paciente, em razão de pós-operatório de cirurgia bariátrica, justifica a revogação da custódia. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Não foram conhecidas as alegações referentes a fatos supervenientes ao decreto prisional (atendimento médico em 30/10/2025 e diagnóstico posterior de CID K911, em 01/11/2025), por ausência de demonstração de que tais matérias tenham sido previamente submetidas ao juízo de origem, configurando possível supressão de instância. 4. O decreto de prisão preventiva está devidamente fundamentado, com indicação clara do fumus commissi delicti, demonstrado pela materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, evidenciados pela prisão em flagrante, considerada a quantidade e fracionamento das drogas, a apreensão de balança de precisão e de petrechos para embalar entorpecentes, bem como a confissão extrajudicial da paciente. 5. O periculum libertatis encontra-se caracterizado pela necessidade de garantia da ordem pública, fundamentada na gravidade concreta da conduta, considerando a quantidade expressiva e variedade de drogas apreendidas (aproximadamente 800g de cocaína e 15g de maconha), utilização de estabelecimento comercial (Bar Privacy) para facilitar o tráfico e indícios de associação para o tráfico. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a quantidade e variedade de drogas apreendidas são elementos suficientes para demonstrar a gravidade concreta da conduta e a necessidade de manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública. 7. As condições pessoais favoráveis da paciente, ainda que existentes, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, conforme entendimento consolidado da jurisprudência. 8. O princípio da homogeneidade não foi violado, pois não se mostra evidente, na atual fase processual, a possibilidade de fixação de pena mínima com regime inicial aberto em caso de eventual condenação. 9. Quanto ao estado de saúde relacionado ao pós-operatório de cirurgia bariátrica, os documentos anexados (carta de orientações e receita médica datada de 30/04/2025) demonstram que o procedimento ocorreu mais de seis meses antes da prisão, não restando comprovado que, ao tempo da audiência de custódia e do decreto prisional (29/10/2025), o quadro de saúde tornasse inviável o tratamento na unidade prisional. 10. A alegação de transferência para unidade prisional distante da família não foi comprovada por prova pré-constituída e, por si só, não justifica a revogação da prisão preventiva. 11. As medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes diante da gravidade concreta demonstrada e da necessidade de tutela da ordem pública. IV. DISPOSITIVO E TESE: 12. Ordem conhecida parcialmente e, na extensão conhecida, denegada. Tese de julgamento: "1. Não podem ser conhecidas em habeas corpus alegações fundadas em fatos supervenientes ao decreto prisional que não foram previamente submetidos à apreciação do juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância. 2. A quantidade expressiva e a variedade de drogas apreendidas, aliadas à utilização de estabelecimento comercial para facilitar o tráfico, configuram gravidade concreta da conduta suficiente para justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e demonstrada a gravidade concreta da conduta delitiva. 4. A realização de cirurgia bariátrica há mais de seis meses não demonstra, por si só, impossibilidade de tratamento adequado na unidade prisional." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código de Processo Penal, arts. 282, II; 310, II; 312; 313, I e 319; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput, e 35. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AgRg no HC n. 981.884/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 14/5/2025; STJ, AgRg no HC n. 987.487/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6/5/2025; STJ, AgRg no HC n. 970.983/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 14/5/2025; STJ, AgRg no RHC n. 204.318/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 5/3/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus de nº 8065873-19.2025.8.05.0000, originário da Vara Criminal da Comarca de Luís Eduardo Magalhães/BA, impetrado pelas Belas. Yarla Bruna da Silva (OAB/BA 71.222) e Claudia Suelem Justiniano Canova (OAB/BA 71.680) em favor de Andrea de Assis Morais. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente a ordem e, na extensão conhecida, denegá-la, nos termos do voto do Relator.